Tribunal: TJSP
Processo: 2221010-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221010-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CLEIDE VITORINO SILVA DUARTE e JULIO CESAR DUARTE, são agravados
SOCIEDADE CIVIL DE TERRENOS CIDADE DE SÃO MATHEUS, PEDRO
CAMPANELLI e PEDRO RINALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221010-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2221010-87.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Cleide Vitorino Silva Duarte e outro
Agravadas: Sociedade Civil de Terrenos Cidade de São Matheus e
outros
Voto no 48.187
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO.
Justiça gratuita. Indeferimento do pedido. Preservação.
Rendimentos mensais dos autores incompatíveis com a
benesse. Presunção de hipossuficiência que não se mostra
absoluta. Precedentes.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 587, proferida pelo MM. Juiz de Direito Ralpho Waldo De Barros
Monteiro Filho, que em sede de ação de usucapião indeferiu o pedido de
justiça gratuita pretendido pelos autores.
Reclama-se, em síntese, o desacerto da r. decisão. Para
tanto, afirma-se que “as declarações apontam recebimentos de
rendimentos inferiores a 03 (três) salários mínimos” (fls. 01/06).
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221010-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.- Preserva-se a r. decisão recorrida.
Com efeito.
Sustenta-se a impossibilidade de custeio da taxa judiciária.
Para tanto, a despeito da possibilidade de demonstração da
hipossuficiência econômico-financeira, limitaram-se os agravantes à
apresentação da declaração de IRPF. O documento fiscal, isoladamente
considerado, não se mostra suficiente ao reconhecimento da necessidade
arguida.
Para tanto, revela-se o recebimento de quantia mensal pelos
recorrentes em valor de aproximadamente R$ 5.000,00. Embora se
alegue, nesta sede, que o valor é inferior a três salários mínimos, não se
observa qualquer referência a percepção única dos rendimentos.
Sem prejuízo, a demanda repousa sobre o bem que tem
como base de cálculo, para fins de IPTU, a importância de R$
210.654,00 (fls. 105), montante que certamente não se ajusta aos
imóveis de interesse social.
Vale destacar, ainda, que os autores se qualificam como
sendo arquiteta e motorista e que não demonstraram o comprometimento
dos valores mensais com custeio de despesas ordinárias ou
extraordinárias, de modo que a presunção havida com a declaração de
necessidade não se alinha à realidade dos pretendentes, reclamando, por
isso mesmo, a rejeição estabelecida pela r. decisão recorrida, na linha do
reiterado entendimento do C. STJ: “a afirmação de pobreza, para fins
de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de
veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o
benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-
financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221010-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo,
prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de
tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”.
Por outro lado, o valor das custas iniciais é módico,
considerando o valor da causa, razão pela qual não subsiste a alegação
de impossibilidade financeira de pagamento.
Em suma, a situação econômica dos agravantes não
permitia mesmo a concessão da gratuidade, posto que, como visto, a
presunção de insuficiência de recursos derivada do disposto no art. 99, §
3o, do Código de Processo Civil, restou contrastada nos autos.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator